Tribunal: TJBA
Processo: 8145098-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145098-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO JURANDI NUNES COSTA

Advogado(s)
:
REBECA BARRETO CALDAS GARCIA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TAXISTA. REQUISITO DE RESIDÊNCIA. MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, declarando o direito líquido e certo do impetrante à isenção do ICMS relativo à aquisição de novo veículo automotor destinado ao transporte de passageiros na categoria de aluguel (táxi), com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos (2.0l).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o impetrante atende ao requisito de residência previsto no art. 264, XXIX, "a", item 7, do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia, que exige que o requerente "resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho".

III. RAZÕES DE DECIDIR

O impetrante comprovou residir no Município de Dias D'Ávila, emissor do Alvará de Licença de Circulação de Veículos, atendendo plenamente ao requisito legal. Inexiste na legislação qualquer restrição à concessão do benefício a quem detenha endereços em mais de um Município.

Os Municípios de Dias D'Ávila e Camaçari são circunvizinhos, conforme Lei Estadual nº 4.440/85, que estabeleceu o desmembramento do primeiro em relação ao segundo. O fato de o impetrante possuir também residência em Abrantes, distrito de Camaçari, não obsta a concessão da isenção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 13.780/2012, art. 264, XXIX, "a", item 7; Lei Estadual nº 4.440/85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de A
pelação
nº
8145098-22.2024.8.05.0001

em que figura como
apelante
o

ESTADO DA BAHIA

e
apelad
o
RICARDO JURANDI NUNES COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao
apelo
,
mantendo a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.